Tribunal: STJ
Processo: 5106188-49.2022.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788068 - GO(2024/0418320-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JESUS WELINTON VILELA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
XXIX S.A.
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CRÉDITO RURAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão agravada reconheceu a impossibilidade de reexame da natureza do
contrato e das cláusulas contratualmente estabelecidas, por demandar incursão no
conjunto fático-probatório dos autos, hipótese vedada em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A Cédula de Crédito Bancário questionada foi firmada em substituição a cédulas
rurais anteriores, caracterizando novação, com extinção das obrigações do crédito rural
e formação de nova obrigação regida pela Lei n. 10.931/2004.
3. Não há impugnação específica quanto à validade da novação contratual,
prevalecendo a presunção de legalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 56d8712d-dbcd-4550-adec-13db50c90d2e

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 56d8712d-dbcd-4550-adec-13db50c90d2e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788068 - GO(2024/0418320-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JESUS WELINTON VILELA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
XXIX S.A.
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CRÉDITO RURAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão agravada reconheceu a impossibilidade de reexame da natureza do
contrato e das cláusulas contratualmente estabelecidas, por demandar incursão no
conjunto fático-probatório dos autos, hipótese vedada em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A Cédula de Crédito Bancário questionada foi firmada em substituição a cédulas
rurais anteriores, caracterizando novação, com extinção das obrigações do crédito rural
e formação de nova obrigação regida pela Lei n. 10.931/2004.
3. Não há impugnação específica quanto à validade da novação contratual,
prevalecendo a presunção de legalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JESUS WELINTON VILELA em
face de decisão singular de minha relatoria, em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Em razões de agravo interno, o agravante reitera os seus argumentos já
postos em sede de recurso especial, alegando que a análise dos dispositivos legais
apontados como violados (art. 14 da
e
IV, VI e VII do Código
Lei no 4.829/65
art. 166,
Civil) não exige reexame de provas, bastando a leitura do acórdão recorrido, o que
afasta a aplicação da
Ressalta que a correta qualificação jurídica dos
Súmula 7/STJ.
fatos, a partir do que já foi consolidado no acórdão, é atividade distinta do reexame do
conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA55761585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:19
Código de Controle do Documento: ec93d501-663c-4267-aa16-3a7797230595

Requer, por fim, que seja reformada a decisão agravada e reconhecida por
esta Corte a violação dos dispositivos legais apontados no recurso especial.
A parte agravada foi devidamente intimada e apresentou impugnação,
alegando que o recurso não mereceria prosperar.
É o relatório.
VOTO
Não merece prosperar o recurso do agravante, devendo ser mantida a
decisão de minha relatoria por seus próprios fundamentos.
Em síntese, o ora agravante aduz que o Acórdão recorrido violou
dispositivos de lei federal ao negar provimento ao recurso de apelação e manter a
sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução, tão somente para afastar a incidência da capitalização dos juros moratórios
previstos na Cédula de Crédito Bancário n. 491.103.649.
O recurso especial não foi admitido na origem, o que foi seguido por decisão
singular de minha relatoria, pois neguei provimento ao agravo em recurso especial.
O agravante, nesta ocasião, reitera todos os seus fundamentos postos em
sede de recurso especial, reafirmando a ocorrência de violação dos artigos 14 da
e
IV, VI e VII do Código Civil.
Lei n. 4.829/65
art. 166,
Conforme já mencionado em decisão singular de minha relatoria, não se
revela juridicamente admissível pretender, nesta instância especial, o reexame da
natureza do contrato ou a revisão de cláusulas contratualmente estabelecidas,
providências que demandariam incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos
autos, circunstância que encontra óbice intransponível na Súmula 7 do STJ.
Ademais, destaquei, naquela oportunidade, que a Cédula de Crédito
Bancário n. 491.103.649, objeto da presente lide, firmada entre as partes em
substituição às Cédulas Rurais Pignoratícias
e
em sede de
40/02694-9
40/02760-0,
novação, mostra-se plenamente apta a substituir o título originário, não havendo que
se cogitar em abusividade na sua constituição.
Pontuei, ainda, que as obrigações decorrentes do crédito rural foram
extintas, constituindo-se em seu lugar uma nova obrigação disciplinada pela
circunstância que afasta a incidência das regras especiais
Lei n. 10.931/2004,
aplicáveis ao crédito rural, porquanto inaplicáveis ao contrato novado.
Além disso, o fato de a obrigação inadimplida e ora executada ter decorrido
de operação financeira pretérita não conduz, em tese, à sua nulidade, uma vez que,
inexistindo impugnação específica quanto às condições de validade do contrato no
momento de sua celebração, deve prevalecer a presunção de que o negócio jurídico foi
firmado por agentes capazes, com objeto lícito, possível, determinado e em
conformidade com as formalidades legais.
Cabe ressaltar, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a
novação, como instituto jurídico, opera a extinção da obrigação primária e dá origem a
Documento eletrônico VDA55761585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:19
Código de Controle do Documento: ec93d501-663c-4267-aa16-3a7797230595

uma nova relação obrigacional, dotada de autonomia e regida por parâmetros próprios.
Confira-se:
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DÉBITO
RELATIVO
A
MENSALIDADESESCOLARES. EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS .
NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO, RELATIVA À OBRIGAÇÃO ANTERIOR. DESCABIMENTO. (...) 3.
Assim, o acórdão da Corte local aponta o animus novandi, sendo consignado que
há documento colacionado aos autos pela ré - sem impugnação pelo autor -,
demonstrando a celebração de acordo entre as partes, resultando na extinção da
obrigação anterior e que, "mediante a emissão da nota promissória houve novação
do débito, tudo de acordo com o disposto no inc. I do
do Código Civil de
art. 999
1916, correspondente ao inc . I do
do Código Civil de 2002". 4. Desse
art. 360
modo, não é cabível a análise a respeito da alegada prescrição da obrigação
anterior, porque extinta em consequência da novação objetiva. 5. Recurso especial
não provido. (STJ - REsp: 963472 RS
Relator.: Ministro LUIS
2007/0144019-5,
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA,
25/10/2011,
Data de Publicação: DJe 29/11/2011)
Isso colocado, não vejo como alterar a conclusão adotada na decisão
agravada, em que se reconheceu não ser admissível, nesta instância especial,
pretender o reexame da natureza do contrato ou a revisão de cláusulas
contratualmente estabelecidas, por se tratar de providências que demandariam
incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, circunstância que
encontra óbice intransponível na Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55761585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:19
Código de Controle do Documento: ec93d501-663c-4267-aa16-3a7797230595

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.788.068 / GO
Número Registro: 2024/0418320-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
510618849 51061884920228090093
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JESUS WELINTON VILELA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JESUS WELINTON VILELA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Documento eletrônico VDA56086882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:45
Código de Controle do Documento: ce9db1a7-e5a3-4cee-85af-bb12b43f46c9

XXIX S.A.
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:45
Código de Controle do Documento: ce9db1a7-e5a3-4cee-85af-bb12b43f46c9